Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF). PRETENSÃO CONSISTENTE EM EXERCER O TELETRABALHO NO EXTERIOR ENQUANTO ESTIVER A ACOMPANHAR O CÔNJUGE REMOVIDO “EX OFFICIO” PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSULADO DE PORTUGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO AO TELETRABALHO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE ILEGALIDADE A LEGITIMAR A IMEDIATA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende: a) anular o Despacho GSS no 0145185, do Secretário Executivo da Segunda Secretaria da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, e qualquer decisão no mesmo sentido que obste a manutenção do teletrabalho do demandante, declarando assim o seu direito a continuar o desenvolvimento da sua atividade profissional, mas no exterior; ou b) conceder à parte requerente a licença para acompanhamento de servidor, com exercício provisório em regime de teletrabalho; ou c) conceder licença remunerada para acompanhamento de cônjuge sem ônus e sem prejuízo de sua remuneração, enquanto seu cônjuge estiver deslocada de sua lotação originária.
II. O requerente narra, em síntese, que: a) “não há vedação legal para o exercício de teletrabalho em local diverso do domicílio da lotação”; b) “o regime de teletrabalho já era exercido pelo Autor desde 2018, inclusive com o rigor correspondente quanto às metas funcionais”; c) “trata-se de deslocamento motivado por interesse da Administração Federal, que deve se alinhar à proteção da família”; d) “não há ônus – e há economia – ao Erário”; e) “há interesse do órgão administrativo vinculado na continuidade da força de trabalho pelo Autor no regime teletrabalho no exterior, com autorização direta de 02 (duas) chefias imediatas”.
III. Insurgência do Distrito Federal contra a sentença de procedência (suspender os efeitos do Despacho GSS no 0145185, do Secretário Executivo da Segunda Secretaria da CLDF, de modo a permitir que o autor continue em teletrabalho no exterior, enquanto estiver acompanhando seu cônjuge).
IV. O recorrente sustenta, em suma, que qualquer ato que envolva a gestão de pessoal do Ente Público é afeito ao MÉRITO ADMINISTRATIVO, já que seria de análise exclusiva da Administração. Por uma diversidade de vezes, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal já se manifestou no sentido de que o tema afeito a concessão do teletrabalho está afeito ao mérito administrativo, não cabendo, com a máxima vênia, a intervenção do Poder Judiciário na matéria. Tal constatação ganha relevância no presente caso, onde, além de se conceder o teletrabalho, existe a questão de o cônjuge residir no exterior.
V. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se em saber se o requerente possui (ou não) direito subjetivo público em exercer o teletrabalho no exterior enquanto estiver a acompanhar seu cônjuge, removido ex officio para prestar serviços no Consulado de Portugal.
VI. Pois bem. Indene de dúvidas que, nos temos do artigo 37, caput da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
VII. No caso concreto, é de se pontuar que: a) o requerente é servidor público distrital da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), onde ingressou em 06.06.1994, e atualmente ocupa o cargo efetivo de Assistente Legislativo, com lotação na Divisão de Almoxarifado e Patrimônio; b) em razão de sua esposa (Oficial de Chancelaria do Ministério das Relações Exteriores – casados desde 26.07.1997, e com dois filhos) ter sido removida ex officio para o Consulado Geral do Brasil, em Porto-Portugal (Portaria no 1.070, de 8.11.2019), o requerente teria protocolizado, em 28.11.2019, perante a CLDF um requerimento administrativo, nomeado como “Pedido”, com vistas à sua autorização para o exercício do regime de teletrabalho em território estrangeiro, pelo prazo que durar a remoção ex-officio de seu cônjuge, basicamente sustentando a ausência de vedação legal nas normas internas de regência sobre o tema na CLDF que regulamentam essa modalidade de trabalho, a necessidade premente de proteção da unidade familiar e acostando oportunamente diversos precedentes judiciais aplicáveis ao caso concreto, alguns até em situação menos “confortável”, além de estar configurada sua plena compatibilidade com o interesse da Administração Pública; c) o requerimento foi autuado como PA no SEI 00001-00013447/2019-39; d) o pedido teria sido indeferido inicialmente em 13.12.2019, com parecer de indeferimento em 02.4.2020 (área jurídica e de recursos humanos), e finalmente indeferido por ato do Secretário Executivo da 2a Secretaria da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 24.6.2020, não obstante o parecer favorável das chefias imediatas e a circunstância de que [...] todas as atividades desempenhadas pelo Autor, mesmo antes da Pandemia, podem e estão sendo realizadas por meio de plataforma disponibilizada pela própria CLDF, no seu site através do link: https://www.cl.df.gov.br/web/portal-doservidor/teletrabalho [...].
VIII. Não se desconhece a tutela da unidade familiar nem o princípio da eficiência que fundamentariam a conveniência ao teletrabalho (Constituição Federal, artigos 37, “caput”, 226, § 4o e 227).
IX. No entanto, os pressupostos à concretização desse direito devem estar meticulosamente regulamentados, sobretudo para se conferir tratamento administrativo uniforme, com base em critérios objetivos, sem se perder de vista as consequências práticas da decisão (LINDB, artigo 20 a 22).
X. Nesse diapasão, não socorrem ao requerente as decisões adotadas na área federal (justiça trabalhista ou TRF-1a Região), com base na Lei n. 8.112/1990, dada a expressa não aplicabilidade desse diploma legal aos casos locais que são regulamentados pela Lei Complementar Distrital n. 840/2011 (artigo 294).
XI. Acresce que o expediente normativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no qual o requerente teria se valido e que autorizava o teletrabalho, em caráter experimental (Ato da Mesa Diretora n. 85, de 1o de agosto de 2019) - atualmente suspenso pelo Ato da Mesa Diretora n. 43 de 2020 -, era explícito no sentido de que essa atividade deveria ocorrer dentro do Distrito Federal ou na Região Integrada de Desenvolvimento do DF, a par de duas presenças semanais por parte do servidor, o qual não poderia se ausentar desses locais, em dia de expediente, sem autorização prévia formal de seu superior (artigos 27, inciso II, 35 e 36).
XII. Não se trataria, pois, de um sistema mesclado ou híbrido ou semipresencial, ao qual a situação fática narrada pelo ora recorrido não se amoldaria (teletrabalho autorizado no estrangeiro).
XIII. Por seu turno, o argumento do requerente da ausência de vedação ao teletrabalho no exterior, por se tratar de “elemento essencial da própria concepção do teletrabalho”, como “substituição à licença para acompanhar cônjuge”, mas sem ônus e sem prejuízo à sua remuneração, poderia culminar na oblíqua violação ao parágrafo 1o do artigo 133 da L.C. 840/2011.
XIV. Isso porque, sob a roupagem de “acompanhamento de cônjuge” se estaria a autorizar, sem os devidos pressupostos legais ou normativos, o regime de teletrabalho no exterior (com ônus ao erário), sem que se tenha evidência de que outros servidores distritais da CLDF estariam a residir no estrangeiro e em teletrabalho.
XV. E não se pode deixar de considerar que a autorização para trabalhar no exterior, ainda que em acompanhamento de cônjuge, diante dos reflexos administrativos internos e externos, exige meticulosa normatização e final deliberação da autoridade superior, gestora do respectivo Poder, ou seja, do Governador, do Presidente do Tribunal local e do Presidente do Parlamento local (vide Ato n. 52 do Presidente da CLDF), a quem o pedido administrativo deveria ter sido devidamente motivado, instruído e dirigido (o que não se constata na situação fática que ora se apresenta).
XVI. Nessa linha de raciocínio, resulta enfraquecida a pretendida sobreposição das manifestações das chefias imediatas à deliberação da Secretaria Executiva (caso concreto) ou à deliberação final dos Chefes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, contra a qual caberia a medida judicial adequada.
XVII. Além disso, o interesse administrativo apresentado pelo requerente poderia estabelecer uma inversão de valores, uma vez que o período de “teletrabalho”, com o servidor distrital a residir no estrangeiro, ficaria jungido ao período de trabalho do cônjuge, sem o mínimo controle e perspectiva da CLDF, o que afetaria a autonomia administrativa do órgão distrital.
XVIII. Entrementes, a própria administração (CLDF) teria sinalizado com a probabilidade da licença para acompanhamento do cônjuge, sem remuneração (LODF, artigo 133, § 1o), à mercê de específico pleito da parte interessada.
XIX. Nesse quadro fático-jurídico, o que o requerente pretende, por via oblíqua, é uma autorização para residir (e trabalhar) no estrangeiro, para acompanhar o cônjuge em trabalho oficial, mediante a imposição do teletrabalho no exterior, e com ônus ao erário, o que culminaria na interferência do Poder Judiciário no mérito das decisões administrativas, tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência, circunstância que violaria o sistema constitucional de tripartição de poderes.
XX. As turmas recursais têm entendimento de que o “regime de teletrabalho” não constituiria direito público subjetivo do servidor (1a TR, acórdão n. 1315462, DJe 10.3.2021; 2a TR, acórdão n. 1308634, DJe 18.12.2020 e 3a TR, acórdão n. 1319022, DJe 03.3.2021), pena de se invadir o mérito administrativo.
XXI. Nesse contexto, inexiste amparo jurídico (e legal) à intervenção judicial para efeito de permitir que o requerente continue em teletrabalho no exterior, enquanto estiver a acompanhar seu cônjuge. Fica autorizado, a critério da parte interessada, o pedido de usufruto da licença para acompanhamento do cônjuge, nos restritos termos do artigo 133, § 1o da LODF, ou para tratar de assuntos particulares (artigo 144 da LODF), cujos efeitos jurídicos podem ser considerados, a critério da administração, a partir da edição do aludido Ato n. 52 da Presidência da CLDF.
XXII. Desse modo, não se constata qualquer vício de ilegalidade nos atos praticados pela administração pública a legitimar a pronta intervenção do Poder Judiciário.
XXIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.